Tribunal: STF
Processo: RE 838284
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no recurso extraordinário. Questionamentos acerca da inconstitucionalidade da Lei nº 6.496/77, da revogação da Lei nº 6.994/82 pela Lei nº 9.649/98 e da necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    1. O Plenário da Corte enfrentou adequadamente as questões postas no recurso extraordinário. Inexiste, portanto, qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    2. Embargos rejeitados.